Tribunal: TJSP
Processo: 1003054-28.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÕES.
Contrato de consórcio. Consorciado contemplado por sorteio. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência que condenou os réus, administradora de consórcio e instituição financeira, na entrega no veículo ou carta de crédito equivalente. Carta de crédito, porém, que não foi emitida, a pretexto de infração contratual a respeito de

Ementa:
APELAÇÕES.
Contrato de consórcio. Consorciado contemplado por sorteio. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência que condenou os réus, administradora de consórcio e instituição financeira, na entrega no veículo ou carta de crédito equivalente. Carta de crédito, porém, que não foi emitida, a pretexto de infração contratual a respeito de pendências existentes em nome do consorciado. Negado o dano moral. Inconformismo das partes.
Apelos dos réus. Sem razão. Adimplemento comprovado das parcelas do contrato. Falta de comprovação de que o consorciado não cumpriu o pactuado. Violação dos princípios norteadores do CDC. Dever de expedição da carta de crédito.
Apelo do autor. Com razão. Danos morais configurados. Recusa injustificada de emissão da carta de crédito ou entrega do veículo que ultrapassa o mero aborrecimento, já que evidente a angústia perpetrada por meses em busca de tratativas frustradas. Dever de indenizar o dano moral. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, quantia que não é ínfima e atende aos pressupostos da proporcionalidade e razoabilidade. Ação julgada procedente. Inversão do ônus de sucumbência. Sentença reformada parcialmente. Recursos dos réus não providos e do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003054-28.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante/apelado
PAULO STEFANO ROMANOFF DA FONSECA, são apelados/apelantes
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor e negaram provimento aos recursos dos réus. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003054-28.2020.8.26.0269 -Voto no 22498
2
APELAÇÕES.
Contrato de consórcio. Consorciado contemplado por
sorteio. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por
danos morais. Sentença de parcial procedência que
condenou os réus, administradora de consórcio e instituição
financeira, na entrega no veículo ou carta de crédito
equivalente. Carta de crédito, porém, que não foi emitida, a
pretexto de infração contratual a respeito de pendências
existentes em nome do consorciado. Negado o dano moral.
Inconformismo das partes.
Apelos dos réus. Sem razão. Adimplemento comprovado
das parcelas do contrato. Falta de comprovação de que o
consorciado não cumpriu o pactuado. Violação dos
princípios norteadores do CDC. Dever de expedição da carta
de crédito.
Apelo do autor. Com razão. Danos morais configurados.
Recusa injustificada de emissão da carta de crédito ou
entrega do veículo que ultrapassa o mero aborrecimento, já
que evidente a angústia perpetrada por meses em busca de
tratativas frustradas. Dever de indenizar o dano moral.
Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, quantia que não é
ínfima e atende aos pressupostos da proporcionalidade e
razoabilidade. Ação julgada procedente. Inversão do ônus
de
sucumbência.
Sentença
reformada
parcialmente.
Recursos dos réus não providos e do autor provido.
VOTO n° 22498
RELATÓRIO:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
partes contra a r. sentença de fls. 56/58 que em ação de obrigação de
fazer e indenizatória proposta por Paulo Stefano Romanoff da Fonseca
em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda e Banco
Bradesco S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“condenar os réus à obrigação de fazer consistente na entrega do veículo
a que se refere o contrato de adesão a grupo de consórcio firmado entre
as partes ou de carta de crédito no valor equivalente. Torno definitiva a
decisão que concedeu a tutela de urgência. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com o pagamento de 50% do valor das
custas e despesas processuais e pagará ao advogado da outra honorários
advocatícios que fixo em mil reais (CPC, artigo 85, parágrafo 8o).” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003054-28.2020.8.26.0269 -Voto no 22498
3
260)
Apela a parte autora (fls. 262/278) pleiteia a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como a reforma
da r. decisão. Alega, em suma, que (A) tentou solução amigável, pois já
tinha pago 75% do bem (fls. 267); (B) deve ser invertido o ônus da
prova em favor do autor (fls. 268); (C) foi contemplado por sorteio em
15/01/2020, porém os réus informaram que houve infração à alínea “a”
da cláusula 12.5, não sendo possível aprovar o crédito (fls. 270); (D) a
última tentativa de solucionar o problema se deu em 07/04/2020,
quando o autor abriu nova reclamação, cuja resposta nunca chegou (fls.
270); (E) não há como afastar o fato de o autor, ao ter provado que não
existiam e não existem pendências em seu nome, consoante comprovado
a fls. 62/63 ter experimentado transtornos que extrapolam o mero
dissabor a embasar a indenização por dano moral pretendida (fls. 273);
(F) o dano moral é in re ipsa (fls. 274); (G) os réus não se
manifestaram acerca da decisão que deferiu a tutela de urgência, sendo
acobertado pela preclusão com relação ao debate sobre a obrigação de
fazer a que foram condenados (fls. 276). Pugna pelo provimento do
recurso e condenação dos réus a arcar com o ônus integral da
sucumbência.
Apela também a administradora do consórcio (fls.
325/331) aduzindo, em suma, que “o consorciado deve preencher os
requisitos e cumprir as condições previstas em Contrato, para que o
crédito seja pago ao vendedor, incluindo o oferecimento do bem em
garantia do saldo devedor. Pois não existe no mercado a prática de
liberação de crédito para contratação veículo, seja financiamento ou
consórcio, sem prévia análise da documentação e da constituição de
garantia, tendo em vista que o bem é o objeto do contrato e será dado
em garantia (...) para haver o pagamento do crédito, o bem deverá estar
alienado fiduciariamente a esta Administradora, de acordo com a cláusula
18.6 do referido Regulamento, a Bradesco Consórcios efetuará o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003054-28.2020.8.26.0269 -Voto no 22498
4
pagamento do crédito, após a apresentação dos documentos
relacionados nas cláusulas 12.5 e 18.1 e a prestação das garantias
estabelecidas nas cláusulas 13.2 e 13.7; quais seja a Alienação Fiduciária
do bem adquirido e se exigida, garantia complementar nos termos do
contrato.”. Prequestiona dispositivos constitucionais e legais (fls. 331).
Pugna pelo provimento do recurso, contudo, alternativamente requer
seja determinada a forma de cumprimento da obrigação imposta nos
moldes apresentados na manifestação do banco (fls. 331).
O banco também recorre (fls. 334/340) alegando,
em resumo, que “consoante já informado ao autor, o mesmo não
cumpriu integralmente a cláusula 12.5, item “a”, visto que possuía
restrição a qual impediu a emissão da carta de crédito.”. Pugna pelo
provimento
do
recurso,
contudo,
alternativamente
requer
seja
determinada a forma de cumprimento da obrigação imposta nos moldes
apresentados na manifestação do banco (fls. 341).
Os
recursos
foram
regularmente
processados.
Apresentadas contrarrazões (fls. 345/361, 364/370 e 371/377).

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente, observo que os recursos são tempestivos e as custas foram devidamente recolhidas pelos
demandados (fls. 332/333 e 341/342).
O autor, também apelante, requer a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça, o que lhe fica DEFERIDO,
pois os documentos acostados ao recurso (fls. 279/322) comprovam a
hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo.
Passa-se à análise do mérito dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003054-28.2020.8.26.0269 -Voto no 22498
5
Restou
incontroverso
que
o
demandante
foi
contemplado por sorteio em 15/01/2020; porém, os réus informaram
que houve infração à alínea “a” da cláusula 12.5, não sendo possível
aprovar o crédito, conforme consta dos documentos de fls. 43/46.
De acordo com referidos documentos, consta da
cláusula 12.5 o seguinte:
12.5. O Consorciado Contemplado Ativo, para
utilização do Crédito, deverá a partir da data da
Contemplação:
a) Apresentar seus dados cadastrais, demonstrando
inclusive
capacidade
econômico-financeira
compatível com o pagamento das Parcelas Mensais,
de acordo com a política de crédito da Bradesco
Consórcios, inexistência de título protestado ou
outros impedimentos restritivos de crédito em seu
nome, dados cadastrais dos avalistas ou fiadores, se
for o caso, e cópias dos documentos que revelem as
suas personalidades civis e as capacidades de agir,
entre outros que foram considerados indispensáveis
pela Bradesco Consórcios.
Ocorre que o autor apelante comprovou não haver
pendências financeiras em seu nome que restringissem seu crédito (fls.
62/63).
Diante disso, cabia aos demandados, ora apelantes,
comprovar que à época dos fatos havia restrição do nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito (CPC, 373, II); contudo, não juntaram
qualquer documento a dar azo às suas alegações.
Por consequência, correta a r. sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003054-28.2020.8.26.0269 -Voto no 22498
6
procedente a obrigação de fazer e tornou definitiva a tutela de urgência
concedida ao consorciado, sendo desnecessário convalidar dispositivo de
lei (CPC, art. 304).
Ressalte-se que o veículo ou carta de crédito deve
ser entregue ao consorciado nos termos da sentença e não da
manifestação dos réus, já que não restou comprovada a justa recusa dos
demandados.
A conduta dos réus em recusar injustamente a
entrega do veículo ou de carta de crédito equivalente, já que não havia
qualquer restrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito,
obrigando-o a ingressar com ação judicial para obter o bem pela qual
honrou com o pagamento das prestações, ultrapassa o mero
aborrecimento, já que evidente o angústia perpetrada por meses em
busca de tratativas frustradas e é suficiente para ensejar o dano moral
indenizável.
No arbitramento do dano moral devem ser levadas
em consideração as condições pessoais da pessoa ofendida, bem como as
econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do
evento danoso, a fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto
de estimular a prática de atos ilícitos, nem represente enriquecimento
indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica do recorrente. Já os apelados são pessoas
jurídicas de grande porte, sendo de medianas proporções as
consequências do ato danoso.
Nesse
passo,
considerada
a
situação
fática
apresentada, de rigor a fixação de indenização pelos danos morais
causados no valor de R$ 5.000,00, em desfavor dos apelados, a ser pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003054-28.2020.8.26.0269 -Voto no 22498
7
de forma solidária, que se apresenta mais adequado, proporcional e
razoável para compensar os prejuízos suportados pela parte lesada, bem
como, punir os causadores do dano pela incorreta condução de seus
negócios.
O referido valor deve ser atualizado desde a data da
presente sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ), em
conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e com juros de 1% ao mês
desde a citação, haja vista que a responsabilidade é contratual, uma vez
que há relação jurídica entre as partes (que firmaram contrato de
consórcio).
Diante da procedência dos pedidos iniciais (obrigação
de fazer e indenização por danos morais) de rigor inverter o ônus da
sucumbência para condenar os réus solidariamente a arcar com a
integralidade das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios ora fixados em R$ 2.000,00 em favor do patrono do autor, a
ser corrigido a partir deste julgamento e juros de mora a contar do
trânsito em julgado. Já se incluiu a atuação nesta sede recursal.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do
recurso do autor e não provimento dos recursos dos réus.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)